Tribunal: TJMT
Processo: 1078919-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078919-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEILA SABRINA CORREA ZAGO - CPF: 031.048.881-83 (RECORRENTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. ADOÇÃO DOS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. (Súmula 30 das Turmas Recursais,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.
No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (responsabilidade objetiva das instituições financeiras em caso de falha na segurança dos serviços bancários).

2.
Legitimidade passiva.
As partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, o que as legitima para figurarem tanto no polo ativo quanto no passivo
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

3.
Segurança dos serviços bancários. Transações via PIX.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo (Súmula 479 do STJ). As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento com PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de risco das instituições financeiras, sem a participação do consumidor. Contudo, quando o cliente fornece seus dados a terceiros, realiza a transação com sua senha, baixa aplicativos suspeitos, dentre outras circunstâncias que revelam sua falta de cautela, sendo vítima de golpe, não há como responsabilizar as instituições financeiras que, no entanto, quando procuradas, devem tomar rapidamente as medidas necessárias para o bloqueio cautelar da quantia transacionada por meio do Mecanismo Especial de Devolução - MED (art. 39-B da Resolução do BCB 1/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021 e
Resolução BCB 103/2021
). As instituições financeiras cometem conduta ilícita se não adotarem as providências necessárias para a rápida execução do MED (TJ-MT N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023; N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

4. No presente caso, as provas existentes demonstram que: a) as transferências por PIX ocorreram no dia 06/12/2023, entre 14h36 e 18h15 (ID 304946881/PJe2); b) a parte reclamante, embora tenha realizado a abertura de MED às 18h28 do mesmo dia (ID 304946882/PJe2), a instituição financeira recebedora demonstra que recebeu a comunicação para abertura do MED, mas informou que a conta favorecida já não tinha saldo suficiente para a devolução. Além disso, em uma das contestações houve o ressarcimento parcial do valor contestado.Diante destes fatos, conclui-se que as partes reclamadas tomaram as providências necessárias e não cometeram nenhuma conduta ilícita. Constata-se também que a impossibilidade de restituição integral do valor da transação não ocorreu por negligência das instituições financeiras, mas porque os golpistas sacaram os valores transferidos, o que claramente frustrou o MED.

5. Vale destacar, ademais, que para que terceiros pudessem realizar as transações via PIX contestadas, seria necessário não apenas ter acesso ao aparelho celular da recorrente, mas também conhecer a senha que desbloqueia o smartphone, bem como a que abre o aplicativo bancário. Além disso, para finalizar as operações, seria necessária a digitação de senha adicional, própria da transação bancária, o que torna ainda mais improvável a alegação de fraude sem a participação, ainda que involuntária, da própria consumidora. Outro ponto relevante é que a parte reclamante afirma ter encontrado seu celular próximo ao local onde o havia perdido, o que levanta questionamentos sobre como terceiros teriam tido tempo suficiente para acessar o aparelho, descobrir as senhas, realizar múltiplas transações e depois devolver o celular ao local. Portanto, não há elementos suficientes nos autos que comprovem falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras recorridas, especialmente pelo fato de as transações terem sido realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do consumidor. O juízo singular observou corretamente que "
as operações de transferências e empréstimos contestadas, foram realizadas com acesso ao aplicativo das respectivas instituições, o qual somente é possível com digitação de senha pessoal, e de igual modo, para finalização das operações discutidas, faz-se necessária a digitação de senhas de acesso pessoal. Conforme relato fático contido na inicial, a parte autora só efetuou a comunicação para parte ré, quanto à ausência (furto) do celular, em momento posterior as realizações das transações, ou seja, as transações se deram no dia 06/12/2024, não constando nenhum documento que demonstre a informação em logo após
à
perda do aparelho celular anteriores aos procedimentos tidos como fraudulentos. Ocorre que, os demonstrativos referentes as transações via PIX (ID. 174716182), demonstra que houve a assinatura eletrônica pelo aparelho telefônico.
". Assim, correta a conclusão no sentido de que "
tendo em vista que as transações alegadas como fraudulentas que ensejaram no prejuízo material questionadas pela parte requerente ocorreram e foram finalizadas em momento anterior a comunicação do extravio temporário, para os bancos Reclamados, conclui-se que inexiste qualquer ilicitude praticada pelas requeridas, não havendo que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço.
", devendo ser mantida em seus termos.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa / condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078919
-
63
.
2024
.
8
.
11
.
0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá - MT

Recorrente
: KEILA SABRINA CORREA ZAGO

Recorrido
s
: BANCO BRADESCO S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO ACRE E AMAZONAS SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KEILA SABRINA CORREA ZAGO ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO ACRE E AMAZONAS SICREDI BIOMAS. Noticiou que: a) em 06/12/2023, durante uma inspeção de trabalho, percebeu a ausência de seu celular, encontrando-o posteriormente próximo ao local onde investigava uma denúncia; b) ao usar o celular para pagar sessões terapêuticas de sua filha com autismo, percebeu que seu saldo estava zerado; c) constatou diversas transações suspeitas realizadas em suas contas, via PIX, sem sua autorização; d) ao buscar esclarecimentos junto às instituições financeiras, foi informada que a responsabilidade era dela por uso inseguro do aplicativo; e) precisou contrair empréstimos para continuar o tratamento da filha e para despesas básicas. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) devolução em dobro dos valores indevidamente transferidos; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
“
Vistos. Relatório. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO, proposta por KEILA SABRINA CORREA ZAGO, em face de BANCO BRADESCO S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS. Noticia a parte Reclamante que, no dia 06/12/2023, quando estava em uma inspeção de trabalho, notou a ausência do seu celular, o encontrando após várias tentativas frustradas de ligar o aparelho, próximo ao local onde investigava uma denúncia. Narra que, ao usar o celular para pagar sessões terapêuticas de sua filha com autismo, percebeu que seu saldo estava zerado perante as instituições rés, com diversas transações suspeitas realizadas, requerendo, ao final a declaração de inexistência dos débitos imputados, assim como a restituição dos valores não devolvidos e reparação por danos morais. As partes requeridas argumentam em defesa, que as operações bancárias contestadas pela Reclamante foram realizadas por meio de acesso por senha pessoal e intransferível. Defende a inocorrência de falha de funcionamento ou fraude interna. Alega que culpa exclusiva de terceiros, uma vez que fez o que lhe era devido: enviar os valores para a conta bancária indicada, com a confirmação da senha pessoal do cliente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. A parte requerida argumenta em defesa, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, alega que as operações bancárias contestadas pela Reclamante foram realizadas por meio de acesso por senha pessoal e intransferível. Defende a inocorrência de falha de funcionamento ou fraude interna. Alega que culpa exclusiva de terceiros, uma vez que fez o que lhe era devido: enviar os valores para a conta bancária indicada, com a confirmação da senha pessoal do cliente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. Derradeiramente, sustentam a inexistência de danos morais, a impossibilidade da inversão do ônus probatório, a inexistência de danos materiais, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos autorais. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2o e art. 38 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.046, §2o e §4o, do CPC c/c Enunciados no 161 e 162 do FONAJE. PRELIMINAR(ES). - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a RECLAMADA (SICREDI). Sem razão a Requerida, não há como reconhecer a preliminar suscitada, uma vez que os documentos anexados pelo Autor, pelo menos em primeira análise, indicam que há participação destas na relação jurídica de direito material de prestação de serviço bancário e demais procedimentos alegados pelo Reclamante, de modo que, seguir com a análise do mérito da demanda, no intuito de se apurar eventual responsabilidade da Reclamada nos fatos contidos na exordial é de rigor. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial. Deste modo, reconheço a legitimidade da 2a Reclamada, para figurar no polo passivo desta demanda. - DA INCOMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA – DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. Conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de provas”. Rejeito, portanto, a preliminar. MÉRITO. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (grifo nosso) A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços/produtos (art. 3o, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. De início, registra-se que a existência de relação jurídica entre as partes litigantes é incontroversa, visto que alegado pela parte requerente na petição inicial e reconhecido pela parte requerida em defesa, portanto, não dependendo de provas (art. 374, II, do CPC). Não obstante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em análise a todos os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, bem como a todo o conjunto comprobatório constante nos autos, tenho que razão não assiste a Reclamante. E isso se deve ao fato de que em análise às provas apresentadas tanto pelo Reclamante como pelos bancos Reclamados, é de se verificar que as operações de transferências e empréstimos contestadas, foram realizadas com acesso ao aplicativo das respectivas instituições, o qual somente é possível com digitação de senha pessoal, e de igual modo, para finalização das operações discutidas, faz-se necessária a digitação de senhas de acesso pessoal. Conforme relato fático contido na inicial, a parte autora só efetuou a comunicação para parte ré, quanto à ausência (furto) do celular, em momento posterior as realizações das transações, ou seja, as transações se deram no dia 06/12/2024, não constando nenhum documento que demonstre a informação em logo após à perda do aparelho celular anteriores aos procedimentos tidos como fraudulentos. Ocorre que, os demonstrativos referentes as transações via PIX (ID. 174716182), demonstra que houve a assinatura eletrônica pelo aparelho telefônico. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao consumidor informar imediatamente as instituições financeiras quanto ao extravio, furto ou roubo dos cartões e outros meios de acesso à conta bancária, respondendo pelo uso indevido por terceiros até o momento da comunicação. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ROUBO DE APARELHO CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS COM USO DO APARELHO CELULAR EM DATA POSTERIOR AO ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que durante viagem para tratamento de saúde na cidade de São Paulo/SP, na data de 05/08/2021, por voltadas às 19:24 horas, foi vítima de roubo, quando o veículo Uber em que estava parou em um semáforo, oportunidade em que teve o seu aparelho celular como um dos objetos roubados. Afirma que logo após o roubo solicitou o bloqueio da linha telefônica e do aparelho celular. Informa que no dia seguinte (06/08/2021) realizou boletim de ocorrência no 0001422795/2021, bem como tentou contato com o banco para solicitar o bloqueio de acesso a seu aplicativo bancário, pelo número de telefone de atendimento disponibilizado, porém não obteve sucesso alegando que o sistema estaria indisponível. Aduz que se dirigiu até um caixa eletrônico do banco e ao retirar extrato de sua conta bancária, foi surpreendida com a informação da efetivação de empréstimo realizado em sua conta, no valor de R$ 16.100,00, transferência enviada para Danieli P Lima no valor de R$ 2.100,00; recarga de celular Pré-pago no valor de R$ 20,00; e
PIX ́s
enviados para Danieli P Lima no valor de R$ 1.500,00 e R$ 600,00, e um agendamento de pagamento de boleto no valor de R$ 1.300,00. Posteriormente, tentou contato diretamente com o gerente da conta de pessoa jurídica que seu marido possui no mesmo banco, não obtendo êxito. Afirma que conseguiu ser atendida por outro gerente do banco Reclamado que, o qual efetivou os bloqueios necessários e orientou a Reclamante a realizar outro boletim de ocorrência sobre os fatos. Por fim, realizou a contestação administrativa das operações, sendo a mesma julgada improcedente pela instituição financeira. 2. O Banco na contestação e nas contrarrazões recursais alega que a mera posse do aparelho de celular por terceiro não viabiliza a realização de transações, pois em todos os canais de atendimento há necessidade de fornecimento de credenciais pessoais do cliente (senhas); que não há relato da autora de como suas senhas possam ter sido capturadas e que a responsabilidade pela guarda e segurança das senhas são de responsabilidade única dos clientes. 3. No caso, restou evidenciado que o roubo do aparelho celular da autora ocorreu em 05/08/2021, às 19:24 horas; o Boletim de Ocorrência registrando o ocorrido foi lavrado no dia seguinte, 06/08/2021 à 9:14 horas e a comunicação ao Banco foi realizada no dia seguinte, 06/08/2021, após a realização das operações questionadas nos autos. 4. A simples posse do aparelho de celular por terceiro, não possibilita a realização de transações bancárias, primeiro tem que inserir a senha para acessar o aparelho, que em alguns aparelhos pode ser feito por biometria facial, ou impressão digital; depois tem que inserir a senha, normalmente de 08 (oito) caracteres para acesso à conta bancária e depois senha de 06 (seis) caracteres para realizar a transação bancária. 5. O roubo do aparelho ocorreu no dia 05/08/2021, às 19:24 horas, como as transações bancárias foram realizadas no dia seguinte, não teria como ter acesso por biometria facial ou impressão digital da Recorrente, pois esta estava distante do aparelho roubado. Logo teria que ser digitalizada a senha para acessar o aparelho de celular, depois a senha de acesso à conta bancária e a senha para realizar transações. 6. Na petição inicial há uma imagem de uma tentativa de ligações no dia 06/08, às 9:06 horas, as demais ligações constam que foram no período da tarde do dia 06/08, mas as transações bancárias foram realizada no período da manhã. O extrato de conta corrente juntado na petição inicial foi emitido no dia 06/08/2021, às 16:20 horas. 7. É dever do consumidor o zelo e a guarda de sua senha pessoal, de modo que diante do roubo de seu aparelho celular, com acesso à conta bancária, incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e solicitar o bloqueio da conta bancária. Diante da utilização de senhas pessoais para realizar as transações essa circunstância afasta o dever de indenizar, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira. 8. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “E isso se deve ao fato de que em análise às provas apresentadas tanto pela Reclamante como pelo banco Reclamado, é de se verificar que as operações de empréstimo, transferências e pagamentos contestadas, foram realizadas com acesso ao aplicativo do banco Reclamado, o qual somente é possível com digitação de senha pessoal, e de igual modo, para finalização das operações discutidas, faz-se necessária a digitação de senhas de acesso pessoal. Ocorre que, apesar da Reclamante alegar que quando do fato do roubo de seu aparelho celular, tenha o entregue bloqueado e sem qualquer tipo de senha, o extrato referente a operação de Empréstimo (Operação 972662782), demonstra que houve a assinatura eletrônica pelo aparelho telefônico (...) A mensagem “Assinado eletronicamente 2021-08-06 às 10.04.13 pelo mobile”, o que demonstra que, como expõe o Reclamado, houve a digitação de senha pessoal para finalização da operação, eis que somente dessa forma seria possível concluí-la, da mesma forma que as outras operações contestadas pela Reclamante (transferência, PIX e recarga de celular), as quais também exigem a apresentação de senha pessoal para efetivação. Em tempo, do que se tem nos autos, nota-se que todas as operações contestadas pela Reclamada foram realizadas antes da comunicação dos fatos ao banco Reclamado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que, em casos semelhantes, as instituições bancárias são responsáveis, por operações realizadas por meio de cartão e/ou aplicativo bancário após furto ou roubo, quando a comunicação para bloqueio ocorre somente após a realização das operações, e ainda quando são efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda”. 9. Cabe ainda acrescentar que as operações questionadas nos autos, tanto o empréstimo como os
PIX ́s
, foram realizadas mediante a digitação de senha pessoal, sendo que é dever do consumidor o zelo e a guarda da senha pessoal intransferível, de modo que transações bancárias realizadas com a digitação da senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem. 10. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, por terem sido utilizadas senhas, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral. 11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 12. Recurso improvido. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1037172-41.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023) (negritei e sublinhei) RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REJEITADA - FURTO DE CARTÃO – COMPRAS EFETUADAS - COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O TÉRMINO DAS TRANSAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 2. Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros. 3. É responsabilidade do consumidor a guarda do cartão magnético, devendo comunicar imediatamente a eventual ocorrência de furto/roubo. 4. Havendo notícia de que a comunicação do furto ocorreu apenas após o término das transações, não se pode imputar a responsabilidade à instituição financeira. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1043326-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023) Assim, tendo em vista que as transações alegadas como fraudulentas que ensejaram no prejuízo material questionadas pela parte requerente ocorreram e foram finalizadas em momento anterior a comunicação do extravio temporário, para os bancos Reclamados, conclui-se que inexiste qualquer ilicitude praticada pelas requeridas, não havendo que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que as Reclamadas pudessem se desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que se verificou no presente caso. Assim, inexistindo nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, indevida será os pedidos formulados na petição inicial. DISPOSITIVO. Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fica revogada eventual tutela de urgência antecipatória anteriormente deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95. William
Hemilliese

Oracio
Silva Juiz leigo SENTENÇA Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8o, da LCE no 270/07. Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado. INTIMEM-SE as partes da sentença. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2025. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito I, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá.
”.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores; b) existe clara falha na prestação do serviço quando o banco não observa a segurança necessária e possibilita que terceiro tenha acesso à conta bancária da autora; c) a sentença reconheceu a inversão do ônus da prova mas exigiu da recorrente prova cabal de que as transações foram fraudulentas; d) a operação foi completamente atípica para o perfil da cliente, envolvendo valores elevados e destinatários desconhecidos; e) o Banco Central estabelece deveres expressos de segurança às instituições financeiras na Resolução BCB no 1/2020; f) os recursos originados do PIX devem ser cautelarmente bloqueados quando houver suspeita de fraude; g) a jurisprudência, inclusive do STJ, tem se posicionado no sentido de responsabilizar os bancos por fraudes no sistema PIX. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Na
s
contrarrazões
, foram arguidas preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. No mais, as partes recorridas contrapuseram as razões recursais requerendo o
não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025